Tribunal: TJES
Processo: 0000040-41.2025.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-41.2025.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO MUNIZ BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno, consistente na subtração de 15 quilos de fios de cobre da carroceria de veículo pertencente à vítima, impondo-lhe pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência, o abrandamento do regime prisional e a fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a negativação dos antecedentes foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se o incremento aplicado à pena-base observou os parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade; (iii) determinar se houve bis in idem na utilização de condenações pretéritas para valorar antecedentes e reincidência; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a fixação de honorários ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A certidão de antecedentes criminais e os registros da execução penal demonstram que o réu possuía, ao menos, duas condenações definitivas por fatos anteriores, o que justifica a valoração negativa dos antecedentes.
2.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige observância dos critérios de proporcionalidade adotados pela jurisprudência, sendo adequado o incremento de 1/8 sobre a amplitude da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial desfavorável.
3.
O aumento de 01 ano e 06 meses promovido na sentença para uma única circunstância judicial negativa mostra-se excessivo e desprovido de fundamentação específica, impondo o redimensionamento da pena-base.
4.
A multa fixada em 15 dias-multa mantém proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e deve ser preservada.
5.
A utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a agravante da reincidência não configura
bis in idem
, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6.
A multirreincidência do réu autoriza a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que o montante final da pena, isoladamente considerado, admita regime mais brando.

7.
São devidos honorários ao advogado nomeado como defensor dativo, fixados de forma equitativa.
IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido
para
redimensiona
r
a
reprimenda para
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e
20 (vinte) dias-multa
,

à razão mínima
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 155, § 1º (redação anterior à Lei nº 15.397/2026); CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000040-41.2025.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO MUNIZ BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - ES34862-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
MAURÍCIO MUNIZ BARBOSA

contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (Id. 19790753), que o condenou pela prática do crime de
furto praticado durante o repouso noturno

(art.
155, § 1º,
do CP,
com redação anterior à Lei 15.397/26
1
),
ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela redução da pena-base para o
mínimo legal
ou
revisão do percentual
de incremento; reconhecimento de
bis in idem

na valoração de maus antecedentes e reincidência;
abrandamento
do regime inicial e fixação de
honorários
para o advogado, nomeado como
dativ
o
(Id. 19790768).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 27/5/2025, na rua Gustavo Hertel, bairro Santa Rita, município de Marechal Floriano/ES, o ora apelante subtraiu 15 (quinze) quilos de fios de cobre da carroceria do veículo de propriedade de Junior Kempin.

Interrogado, o recorrente confessou a prática criminosa (Id. 19789677 e
link
Id. 18998869).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa
não
se insurge contra a materialidade e a autoria delitiva, postulando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

Sobre a 1ª fase,
argumenta que a referência genérica à “vasta ficha criminal” não é motivação idônea e suficiente à negativação do vetor dos antecedentes.

Contudo,
a análise
negativa
deve ser mantida
, considerando a informação, constante de certidão de antecedentes criminais (Id. 19789678), e da cópia da guia de execução penal (Id. 20383630), de que o réu, à época da prolação da sentença, ostentava, ao menos, 02 (duas) condenações por fatos anteriores.

Via de consequência,
não prospera o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal,
hipótese somente admitida quando todos os vetores do art. 59 do CP forem favoráveis ou neutros, o que
não
ocorreu.

Já o
incremento
da pena privativa de liberdade aplicado (01 ano e 06 meses de reclusão) excede, sem maior justificativa, ao parâmetro preconizado pelo STJ, de
1/8 (um oitavo)
sobre a amplitude entre as penas, mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao delito, o que, no caso,
equivale a
03
(
três
) meses e 15 (quinze) dias
para cada circunstância judicial desfavorável, e por tal razão, deve ser retificada.

Já a
multa
, fixada em
15 (quinze) dias-multa,
guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e merece ser mantida.

Indo adiante,
sobre a 2ª fase da dosimetria,
o pleito de reconhecimento de bis in idem não prospera, uma vez que o entendimento adotado na sentença se alinha à jurisprudência do STJ, que permite a consideração de condenações diversas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e, concomitantemente, para aplicar a agravante de reincidência
2
.

Com efeito, segundo dados constantes do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU – GEC nº 2000078-41.2022.8.08.0017 – Id. 20383630), o réu, à época da conduta analisada nestes autos, era
multirreincidente
.

P
rocedo o redimensionamento das penas
:

-
1ª fase -
C
onsiderando
a negativação de
0
1
(
uma
)
circunstância do art. 59 do CP
(
antece
dentes),

exaspero a pena-base à razão de
1/8 (um oitavo),
redimensionando a reprimenda para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

-
2ª fase –
Mantida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, fica a pena mantida em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

- 3ª fase:
Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do
repouso noturno,
majoro a sanção em
1/3 (um terço)
, para fixar a reprimenda definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
20 (vinte) dias-multa.

Atento à orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ
3
, de que a condição de
reincidente
justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mantenho o
s
e
miaberto,

a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o aberto.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
redimensiona
r
a
reprimenda para
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e
20 (vinte) dias-multa
,

à razão mínima
.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o defensor, nomeado como dativo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

2

STJ. HC: 882486-SP 2024/0001325-5, Rel.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 12/11/2024, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2024.

3
STJ. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ
, T6
, Julgamento: 6/6/2023
, DJe 13/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.